Tribunal: TJDFT
Processo: 0700820-09.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700820-09.2024.8.07.0020 RECORRENTE: FÁTIMA OLIVEIRA MORAES RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO S.A., PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDORA VÍTIMA DE ESTELIONATO. TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS REALIZADAS PARA TERCEIROS. FORTUITO EXTERNO. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na origem, a autora/apelante buscou a reparação por danos materiais e morais em face dos apelados/instituições financeiras por ter sido vítima de estelionato praticado por terceiros. Requereu a devolução dos valores e indenização por danos morais. Pela sentença recorrida, julgados improcedentes os pedidos iniciais. 2. A autora pede o chamamento dos estelionatários aos autos. No entanto, além de se cuidar de matéria preclusa (questão posta em sede de contestação de parte ré e indeferida pela decisão de ID73675390 e contra a qual não houve insurgência em tempo e modo), o certo é que “9. Nas ações de consumo, a celeridade processual age em favor do consumidor, devendo o fornecedor exercer seu direito de regresso quanto aos demais devedores solidários por meio de ação autônoma. 10. Recurso especial desprovido. (REsp 1.739.718/SC, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 1/12/2020, publicado no DJe em 4/12/2020). 3. A relação havida entre as partes subsume-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois a autora se insere no conceito de consumidor (art. 2o do CDC) e o réus, no de prestadores de serviços (art. 3o do CDC). 3.1. Nesse contexto, o prestador de serviço responde objetivamente pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviço (art. 14 do CDC). Tal responsabilidade, no entanto, pode ser afastada diante da comprovação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (§3o do art. 14 do CDC). 4. Hipótese em que a pretensão indenizatória da autora decorre do argumento de que a falha na prestação dos serviços das apeladas consistiria na permissão de aberturas das contas utilizadas pelos estelionatários: “Pois falhou em permitir abertura de conta que foi utilizada para fraudar terceiros, sendo conivente para que atos ilícitos fossem cometidos, atuando com absoluta imprudência, negligência e imperícia no exercício de sua atividade comercial. No caso, a Recorrida permitiu a abertura e a manutenção das contas usadas para aplicação de golpes, restando configurada sua responsabilidade, conforme temos as Súmulas do STJ” (ID73675395 – Págs. 8/9) 5. No entanto e como bem fixado em sentença, as rés/apeladas não podem ser responsabilizadas pela elementar razão de que fato de existência de conta bancária dos terceiros não pode ser tida como a causa determinante do evento, mas a conduta da própria autora, que “sucumbiu à promessa do estelionatário (este identificando-se como um mentor de dados do terceiro XP Investimentos) de obter ganhos fáceis e promoveu, sem a participação dos bancos réus, as operações de transferência de valores elevados, deixando de adotar uma série de cautelas a seu alcance que poderiam ter evitado a concretização do golpe. Não há nos autos nenhum elemento a demonstrar que as instituições financeiras rés teriam, de alguma forma, contribuído/concorrido para o alegado prejuízo sofrido pela autora. A requerente, por vontade própria, mediante a utilização de senha pessoal, transferiu recursos financeiros de sua conta bancária para contas bancárias de terceiros. (...)” – sentença, ID73675392. E à conduta da autora (em relação à qual não foi sequer indicada qualquer atipicidade, qualquer indicação suficiente a se poder reconhecer devessem as instituições bancárias ter detectado alguma anormalidade) seguiu-se a conduta do(s) terceiro(s), do que decorreu o prejuízo sofrido. 6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e desprovido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigos 6o, incisos VI e VIII, e 14, caput e §1o, inciso II, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando cabível a responsabilização objetiva das instituições financeiras por falha na prestação do serviço. Afirma, ainda, inobservado o direito à segurança previsto na legislação consumerista; c) artigo 373, inciso II, do CPC, alegando inversão indevida do ônus da prova em desfavor de parte hipossuficiente; d) artigo 927 do Código Civil, defendendo a obrigação de reparar danos decorrentes do risco da atividade bancária, independentemente de culpa. Embora tenha fundamentado o recurso também na alínea “c” do permissivo constitucional, não colacionou qualquer julgado a título de paradigma. Ao final, pede a condenação das recorridas ao pagamento dos honorários advocatícios, majorados conforme previsão do artigo 85, §11 do CPC (ID 77136969, pág. 10). A recorrida XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada CRISTIANA FRANÇA CASTRO BAUER, OAB/SP 250.611 (ID 78545381, pág. 9), e o recorrido ITAÚ UNIBANCO S.A., que as publicações venham em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 78344667, pág. 6). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Igualmente não cabe seguir o recurso quanto à apontada ofensa aos artigos 6o, incisos VI e VIII, do CDC, 373, inciso II, do CPC e 927 do Código Civil, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024 e o AREsp n. 2.985.616/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 24/9/2025. Ainda que se pudesse, em tese, superar a falta de prequestionamento, o especial não mereceria trânsito quanto à apontada violação aos referidos dispositivos legais, pois a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso também não merece seguir quanto à apontada ofensa ao artigo 14, caput e §1o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que: “A culpa exclusiva de terceiros está compreendida no gênero fortuito externo, “assim entendido aquele fato que não guarda nenhuma relação com a atividade do fornecedor, absolutamente estranho ao produto ou serviço” (FILHO, Sergio C. Programa de Direito do Consumidor - 6. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2022. E-book.). E os elementos coligidos aos autos delineiam fortuito externo apto a afastar a responsabilidade objetiva dos réus/apelados. (...) No entanto e como bem fixado em sentença, as rés/apeladas não podem ser responsabilizadas pela elementar razão de que fato de existência de conta bancária do(s) terceiro(s) não pode ser tida como a causa determinante do evento, mas a conduta da própria autora, que “sucumbiu à promessa do estelionatário (este identificando-se como um mentor de dados do terceiro XP Investimentos) de obter ganhos fáceis e promoveu, sem a participação dos bancos réus, as operações de transferência de valores elevados, deixando de adotar uma série de cautelas a seu alcance que poderiam ter evitado a concretização do golpe. Não há nos autos nenhum elemento a demonstrar que as instituições financeiras rés teriam, de alguma forma, contribuído/concorrido para o alegado prejuízo sofrido pela autora. A requerente, por vontade própria, mediante a utilização de senha pessoal, transferiu recursos financeiros de sua conta bancária para contas bancárias de terceiros. (...)” – sentença, ID73675392. E à conduta da autora (em relação à qual não foi sequer indicada qualquer atipicidade, qualquer indicação suficiente a se poder reconhecer devessem as instituições bancárias ter detectado alguma anormalidade) seguiu-se a conduta do(s) terceiro(s), do que decorreu o prejuízo sofrido. (ID: 75869021, voto relatora). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Além disso, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do referido pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pelas partes recorridas. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A008